Tribunal: STF
Processo: HC 256802
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FRAUDE À LICITAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.5.2025, por Maurício Michaelsen e Rafael Scherer Politano, advogados, em benefício de José Otoni Ferreira da Silva e Evandro Carlos Mergen, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 29.4.2025, denegou o Habeas Corpus n. 7000712-38.2024.7.00.0000/RS, Relator o Ministro José Barroso Filho.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido instaurado inquérito policial militar para apurar irregularidades em procedimentos administrativos no Setor de Aprovisionamento do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA), no período de 2015 a 2019. Após a realização de diligências investigatórias, o encarregado do inquérito concluiu pela ausência de crime militar. 



    3. Em 5.11.2024, o Ministério Público Militar divergiu dessa conclusão, identificando indícios da prática do delito previsto no art. 96 da Lei n. 8.666/1993 (fraude à licitação) pelos pacientes. O Ministério Público Militar também manifestou-se favoravelmente à celebração de acordo de não persecução penal, na espécie, por considerar presentes os requisitos autorizadores do benefício. 



    4. Em 14.11.2024, o juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar – Porto Alegre/RS (Inquérito Policial Militar n. 7000165-93.2024.7.03.0103) indeferiu o requerimento ministerial de início das tratativas para formalização de acordo de não persecução penal, nestes termos:



    “Indefere-se o pedido formulado pelo Ministério Público Militar no evento 50, pois este magistrado adota o entendimento sumulado do Superior Tribunal Militar de descabimento do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP) na Justiça Militar da União.



    Retornem os autos com vista ao Ministério Público Militar, para fins do art. 79 do CPPM, com prazo de 15 dias” (e-doc. 8) 



    5. Insistindo na possibilidade de celebração de acordo de não persecução na espécie, o Ministério Público Militar impetrou o Habeas Corpus n. 7000712-38.2024.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Em 29.4.2025, o Tribunal castrense denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO LIMINAR PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ENVIO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. NOTIFICAÇÃO DOS PACIENTES PARA INICIAR AS TRATATIVAS DO ANPP E ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA VEDAR A FORMALIZAÇÃO DO ANPP. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. APRECIAÇÃO DE LIMINAR INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DE QUAISQUER DAS PARTES. AFASTAMENTO DA VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM E TESE JURÍDICA CONSOLIDADA PELO STM NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM), em favor dos Pacientes, contra a Decisão que indeferiu a formalização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), exarada pelo juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). O MPM postula, em sede liminar, o sobrestamento do Inquérito Policial Militar (IPM) originário e a concessão da ordem para encaminhamento dos autos à autoridade de polícia judiciária militar e que sejam notificados os Pacientes para, querendo, por intermédio de advogado, iniciem as tratativas para formalização do ANPP e que a autoridade coatora se abstenha de vedar o ANPP. 



    II - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, na Justiça Militar da União, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da matéria discutida no âmbito penal militar, na sistemática processual penal militar, nos bens jurídicos tutelados e nos sujeitos envolvidos na lide.



    III - Ordem denegada. Decisão unânime” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes esclarecem que, “no Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal Militar (HC nº 7000712-38.2024.7.00.0000), o Ministério Público Militar sustentou a possibilidade jurídica e a conveniência da celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, com base em interpretação sistemática e constitucional do art. 28-A do CPP combinado com o art. 3º do CPPM” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescentam que “o Parquet castrense fez referência expressa ao julgamento do HC 232.254/PE, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar, declarando a incompatibilidade constitucional da Súmula 18 do STM. Além disso, a própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer subscrito pela Subprocuradora Maria Ester Henriques Tavares, também se manifestou expressamente a favor da concessão da ordem, em defesa do mesmo entendimento” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Alegam que, “não obstante o Ministério Público Militar ali impetrante ter invocado expressamente, como fonte de direito, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no HABEAS CORPUS 232.254/PE, o E. STM simplesmente OMITIU-SE, indo literalmente de encontro à posição firmada pela Suprema Corte” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “embora o acordo de não persecução penal tenha sido originalmente direcionado, pelo Pacote Anticrime (art. 28-A da Lei 13.964/2019), aos crimes comuns, o fato é que esse dispositivo legal não veda expressamente sua aplicação pela Justiça Militar, e, nesse sentido, há decisões monocráticas dessa Suprema Corte pela possibilidade de sua aplicação na justiça castrense, a exemplo do HC 232564/AM, Relator Ministro Gilmar Mendes, 21/09/2023, em que se defende que ‘há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense’. Por fim, no Habeas Corpus manejado pelo ilustre membro do MPM, restou cristalino que fundamentava o pedido de ordem invocando especialmente o julgamento do HABEAS CORPUS 232.254/PE, de relatoria do Ministro EDSON FACHIN e julgado recentemente” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Asseveram que, “com o julgamento do HC 185.913 pelo STF, em 18 de setembro de 2024, abriu-se até mesmo a possibilidade de aplicação retroativa do artigo 28-A do CPP aos casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. O STF entendeu que, embora o ANPP seja um negócio jurídico processual penal, ele apresenta conteúdo de direito material devido às suas consequências legais. Assim, o Plenário do STF decidiu, por unanimidade de votos, fixar a tese de julgamento transcrita a seguir, ampliando a aplicação do instituto até para casos pretéritos, e afirmando que acordos podem ser propostos pelo MP nos casos em que não houver condenação definitiva, mesmo sem a confissão do réu, e, 
portanto, CONSTITUI VERDADEIRA AFRONTA A NEGATIVA DAS AUTORIDADES JUDICIAIS MILITARES EM PERMITIR A ATUAÇÃO MINISTERIAL que intentava propor o ANPP” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirmam que “a decisão impugnada no presente writ limitou-se a reafirmar o enunciado sumular do próprio STM, e, sem promover qualquer contraste à luz da jurisprudência recente do STF, tampouco enfrentou as razões apresentadas pelo nobre representante do Ministério Público Militar ou a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Dessa forma, a decisão do STM mostra-se manifestamente dissociada dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e, por isso mesmo, impõe-se o controle de constitucionalidade da negativa judicial com base no art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal, sob pena de afronta ao sistema de precedentes obrigatórios e ao princípio da legalidade penal estrita” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assinalam que “a Súmula 18 do STM – ao vedar genericamente a aplicação do art. 28-A do CPP – viola diretamente os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da eficiência processual. A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico penal permite – e exige – que institutos despenalizadores compatíveis com o modelo acusatório sejam incorporados ao processo penal militar, quando não houver disposição legal que os exclua” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o artigo 3º do CPPM dispõe que, na ausência de disposição específica, aplicam-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal comum, desde que compatíveis com a Justiça Militar. O ANPP, por sua natureza consensual e voltada à racionalização da persecução penal, não colide com qualquer princípio da Justiça Militar, tampouco compromete os valores tutelados pelo Direito Penal Militar. Pelo contrário: sua aplicação concreta amplia as garantias do jurisdicionado, contribui para o descongestionamento da Justiça Militar e afasta a instauração de processos penais desnecessários – como reconhecido expressamente pelo próprio Ministério Público Militar e pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestaram favoravelmente à concessão do habeas corpus no âmbito do STM” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Salientam que “os pacientes José Otoni Ferreira da Silva e Evandro Carlos Mergen preenchem todos os requisitos legais estabelecidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal para celebração do Acordo de Não Persecução Penal, conforme reconhecido expressamente pelo Ministério Público Militar, órgão responsável pela titularidade da ação penal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, demonstrada a ilegalidade da negativa de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, com base exclusiva em súmula incompatível com a Constituição e em afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a iminência de instauração de ação penal e ameaça de prisão advinda da acusação dos Pacientes, pela prática de crime, em tese, previstos nos arts. 93 e 96 ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações), advinda das investigações realizadas no curso do Inquérito Policial Militar nº 7000165-93.2024.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª CJM, requer-se a Vossa Excelência:



    1. O conhecimento do presente Habeas Corpus, por preencher os requisitos legais e constitucionais de admissibilidade; 



    2. A concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, ao que pugna pela cassação do Acórdão do HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000712-38.2024.7.00.0000/RS; e da decisão do MM. Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de Porto Alegre-RS, no INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000165-93.2024.7.03.0103, que INDEFERIU pleito ministerial de interesse dos pacientes, de aplicação do art. 28-A do CPP – Acordo de Não Persecução Penal –, determinando-se a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 
nº 9.099/95 e do art. 28-A do CPP, em favor dos pacientes José Otoni Ferreira da Silva e Evandro Carlos Mergen, de acordo como pretendia o Ministério Público Militar; 



    3. Com a concessão da ordem, requer ainda sejam notificadas as autoridades judiciais militares coatoras para que se abstenham de vedar, de forma genérica ou abstrata, a aplicação do ANPP ou sua homologação, e para que providenciem a notificação dos pacientes José Otoni Ferreira da Silva e Evandro Carlos Mergen para, querendo, darem início às tratativas com o Ministério Público Militar visando à celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do CPP; 



    4. Na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, pleiteia-se: 



    4.1. a concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado, bem como para sobrestar o INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000165-93.2024.7.03.0103, até o julgamento final da presente impetração; 



    4.2. em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 2 e 3. 



    4.3. que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000712-38.2024.7.00.0000/RS, do Superior Tribunal Militar; e, do INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000165-93.2024.7.03.0103, da 1ª Auditoria Militar da 3ª CJM, Porto Alegre/RS, que podem ser acessados no sistema EPROC da Justiça Militar da União;



    5. Subsidiariamente, sendo reconhecida a existência de constrangimento ilegal manifesto à luz dos precedentes do STF, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, para assegurar a efetividade da jurisdição constitucional. 



    6. Requer-se, ainda, a comunicação urgente das decisões, liminar e de mérito, ao MM. Juízo da 1ª Auditoria Militar da 3ª CJM, Porto Alegre-RS e ao Presidente do E. Superior Tribunal Militar, para fins de imediato cumprimento; 



    7. Seja ainda conhecido e deferido o pedido de reconhecimento de repercussão geral no caso em tela, com a intenção de invalidar a Súmula 18 do STM e obstar novos conflitos sobre o tema” (fls. 19-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste aos impetrantes. 



    8. Na espécie, o Habeas Corpus n. 7000712-38.2024.7.00.0000 foi denegado pelo Superior Tribunal Militar com fundamento na observância obrigatória da jurisprudência do Superior Tribunal Militar, em que assentada a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar:



    “Quanto ao pleito de mérito do presente Habeas Corpus, o Ministério Público, como impetrante, requereu a concessão da ordem para determinar a suposta autoridade coatora que encaminhe os autos à autoridade de polícia judiciária militar, para que ela notifique os Pacientes que, querendo, procurem o Parquet Castrense para iniciar as tratativas de formalização do ANPP, abstendo-se a suposta autoridade coatora de vedar, em abstrato, por violação da legalidade estrita, o Acordo de Não Persecução Penal no processo penal militar.



    Nesse mesmo sentido, foram os pedidos formulados pelas Defesas dos pacientes JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA e EVANDRO CARLOS MERGEN, já citados anteriormente. 



    A Procuradoria-Geral de Justiça Militar adotou a mesma tese do Parquet impetrante, que sustentou haver afronta à legalidade estrita, quando a suposta autoridade coatora indeferiu o pedido de homologação do ANPP, baseado no entendimento no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar, que orienta a inaplicabilidade deste instituto jurídico no âmbito da Justiça Militar da União, e, no mérito, opina pela concessão da ordem no mesmo sentido do pedido formulado pelo Impetrante e pelo Paciente. 



    Faz-se necessário salientar que o Acordo de Não Persecução Penal é uma política penal alternativa, que tem como finalidade evitar a persecução penal e, também, reduz a ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o Acusado, na esfera processual criminal comum. 



    Para que haja a celebração do ANPP, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP, simultaneamente, no sistema criminal comum. 



    Além disso, na situação jurídica que envolve o ANPP, o 
Estado-Juiz somente resguarda os requisitos legais desse instituto jurídico, tudo isso, a ser detectado quando a conduta investigada se enquadra no sistema criminal comum, que não é o caso em tela. 



    Cabe ressaltar que esta Corte entende que não se aplica o ANPP na Justiça Militar da União, entendimento consolidado do Enunciado nº 18 da Súmula do STM e também no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024 (evento 212, DOC1), diante da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses.



    O princípio da legalidade estrita aqui não foi violado, uma vez que o Acordo de Não Persecução Penal é um instituto jurídico criado como política alternativa fundamentado para o direito processual comum e não para o direito processual penal militar, que trata de matéria específica que envolve direitos e deveres militares e suas correlações com o Estado Democrático de Direito e os bens jurídicos tutelados, daí possuir regras específicas que abarquem as relações existentes entre os sujeitos envolvidos. 



    As necessidades de regramento específico afastam a matéria militar de aplicação do regramento processual comum, como a aplicação do ANPP na esfera castrense, o que violaria o princípio da especialidade.



    Nesse mesmo sentido, a Corte Castrense já se manifestou: (...)



    Portanto, não merece prosperar a tese do Impetrante, também adotada pela Procuradoria, quando aponta o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM como suposta autoridade coatora, pois não há ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado na sua conduta que indeferiu o pedido do Ministério Público para a remessa do processo originário à autoridade de polícia judiciária militar, com o fito de notificar os pacientes para manifestar a vontade de celebrar o ANPP na situação fático-jurídica posta (evento 52, DOC1 ). 



    Ademais, a via processual militar é utilizada especificamente para os crimes no âmbito castrense e incompatível com a finalidade da política criminal alternativa em que o ANPP está inserido, substancialmente no sistema criminal comum. 



    Também é válido salientar que a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024, tem força vinculante quanto às decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil quando diz: 



    Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) 



    III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 



    Portanto, a ordem deste Habeas Corpus deve ser denegada, uma vez que não há amparo legal para aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense e reparação a ser realizada na aplicabilidade 
do procedimento processual penal militar à presente situação 
fático-jurídica. 



    Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário desta Corte Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão que o procedimento originário percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e que não cabe aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do Enunciado nº 18 da Súmula do STM e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024” (fls. 5-8, e-doc. 15).



    9. Entretanto, apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário deste Supremo Tribunal, há precedente da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes das duas Turmas nos quais concedido habeas corpus por se ter como possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar. Confiram-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e 
art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (HC n. 255.724, de minha relatoria, DJe 5.5.2025).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, HC n. 254.038/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2025; RHC n. 253.388/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; HC n. 252.444/RS, de minha relatoria, DJe 20.2.2025; HC n. 250.935/AM, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.2.2025; HC n. 250.705/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020/BA, de minha relatoria, DJe 25.11.2024; HC n. 216.869/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024, entre outros.



    10. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar e havendo manifestação do Ministério Público Militar favorável à celebração do acordo, cabe ao juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar – Porto Alegre/RS intimar as defesas dos pacientes para darem início às negociações com o Ministério Público e manifestarem interesse na formalização do benefício.



    11. Pelo exposto, concedo a ordem, para determinar ao juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar – Porto Alegre/RS que intime as defesas de José Otoni Ferreira da Silva e Evandro Carlos Mergen para darem início às negociações com o Ministério Público Militar e manifestarem interesse na formalização do acordo de não persecução penal no Inquérito Policial Militar 
n. 7000165-93.2024.7.03.0103. 



    Oficie-se, com urgência, à Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar – Porto Alegre/RS (Inquérito Policial Militar n. 7000165-93.2024.7.03.0103), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora